Tribunal: STF
Processo: RE 505816
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR
   VIOLADOS. AÇÃO ENTRE FUNDAÇÃO PÚBLICA E EMPREGADOS CELETISTAS.
   COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CLÁUSULAS DE DISSÍDIO
   COLETIVO ALUSIVAS A MEDIDAS DE SEGURANÇA. REPERCUSSÃO ECONÔMICA.
   NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
   SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Os embargos de
   declaração apenas suprem a falta de prequestionamento quando a
   decisão embargada haja sido efetivamente omissa a respeito de
   questão antes suscitada. Nesse mesmo sentido, entre outros, o AI
   502.659-AgR, Relator Ministro Sepúlveda Pertence.
À parte as
   investiduras em cargo efetivo e em cargo em comissão, tudo o mais
   cai sob a competência da Justiça do Trabalho. Precedente: ADI
   3.395-MC, Relator o Ministro Cezar Peluso.
 Para se chegar à
   conclusão pretendida pelos agravantes, no tocante à repercussão
   econômica das cláusulas do dissídio coletivo alusivas a medidas
   de segurança, seria necessário o reexame do conjunto
   fático-probatório dos autos. Incidência, no ponto, da Súmula 279
   desta excelsa Corte.
Agravos regimentais desprovidos.